Tribunal: TJES
Processo: 5000447-93.2023.8.08.0034
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000447-93.2023.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: HUMBERTO JOSE RABELO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000447-93.2023.8.08.0034

ORIGEM:
Juízo de Mucurici - Vara Única

RECORRENTE:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDO:
HUMBERTO JOSE RABELO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
HUMBERTO JOSE RABELO
em face de
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
e VALDEMI BATISTA DA SILVA, alegando, em apartada síntese, que adquiriu um triciclo através do site da requerida, contudo, o produto não chegou na casa dela. Diante do exposto, requer a condenação da ré ao ressarcimento dos valores e ao pagamento em danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE, o pleito autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: Extinguir o processo sem resolução de mérito para a parte VALDEMI BATISTA DA SILVA, nos termos do art. 485, VI, do CPC; DETERMINAR que o MERCADO LIVRE CANCELE a compra realizada no valor de R$ 4.0002,48 (quatro mil e dois reais e quarenta e oito centavos) e DEVOLVA do valor debitado em sua conta de R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais), a título de danos materiais, incidindo juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo; e CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois e quinhentos reais), a título de danos morais com juros moratórios legais e correção monetária contados a partir desta data.

3. A Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a responsabilidade pela entrega do produto recai exclusivamente sobre terceiro responsável pelo fornecimento do produto. No mérito, pugna pela reforma integral do ato sentencial, apontando a ausência de ato ilícito, bem como a inexistência de danos morais indenizáveis.

4. A Requerente, ora Recorrida, apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção do ato sentencial por seus próprios fundamentos.

5. No que se refere à ilegitimidade passiva aduzida pelo Recorrente, entendo pela rejeição da arguição em comento, tendo em vista que integra a cadeia de fornecimento do serviço, não havendo dúvidas quanto à pertinência de sua presença no polo passivo relação jurídica processual por integrar a relação jurídica de direito material.

6. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

7. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que assim dispôs: De acordo com as provas juntadas aos autos (Id. 29850069), a parte autora iniciou as tratativas com o anunciante pelo site do MERCADO LIVRE e finalizou a contratação, pelo whatsapp, realizando o pagamento do preço ajustado por meio da plataforma do Mercado Pago. Apesar de a parte autora ter finalizado as tratativas com o golpista fora das plataformas das rés, fato é que procedeu ao pagamento do preço em sua estrutura por meio da plataforma digital do Mercado Pago. Portanto, há responsabilidade do Mercado Livre por não fornecer os meios de segurança necessários ao seu usuário. Desse modo, determino que o MERCADO LIVRE CANCELE a compra realizada no valor de R$ 4.0002,48 (quatro mil e dois reais e quarenta e oito centavos) e a DEVOLVA do valor debitado em sua conta de R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais).

8. No tocante ao dano moral, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo in totum a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

9. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)